Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. GOLPE. TERCEIRO INTERMEDIADOR. FATO DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de condenação em indenização por danos materiais de fraude na aquisição de veículo.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que se interessou por um veículo anunciado na plataforma Facebook, cujo valor era de R$ 31.900,00. Noticiou ter entrado em contato com o número telefônico indicado no anúncio, onde uma pessoa de nome Antônio informou que o veículo estava em nome de William, aqui requerido, em razão de não ter sido realizada a transferência do bem. Relatou que juntamente com o requerido e outra pessoa de nome Marcelo compareceu ao cartório para finalizar o negócio, no entanto o requerido afirmou que não conseguia baixar o documento de transferência, e propôs que fizessem procuração de venda do veículo. Aduziu que ficou acordado que pagaria pelo veículo o valor de R$ 29.000,00, sendo R$ 28.500,00 à vista para o requerido e R$ 500,00 para Antônio, que se responsabilizou pelo pagamento dos documentos do cartório. Informou que, feita a procuração, efetuou a transferência do valor acordo, via PIX, para uma pessoa de nome Jessica, esposa de Antônio, conforme informação prestada por este e confirmada pelo requerido. Asseverou que, ao saírem do cartório, o requerido perguntou-lhe o valor transferido para Antônio e quando lhe respondeu - R$ 28.500,00, o requerido lhe disse que o carro valia R$ 45.000,00, afirmando que a requerente havia caído em um golpe e recusando-se a entregar o veículo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62494984). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62269587).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que é idosa e não está afeta a negociações, apesar de ser lúcida e capaz de entender que o requerido, agindo ou não de boa-fé, teve participação decisiva na negociação, contribuído com o prejuízo. Aduz ter agido de boa-fé e acreditado que a negociação estava sendo autorizada pelo recorrido, por isso efetuou a transferência do valor para conta indicada por Antônio, achando que tinha a aquiescência do proprietário. Assevera que o requerido em momento algum demonstrou o contrário, aparentando estar de acordo com a negociação conduzida por terceiro. Informa que somente o trâmite da negociação e solicitação de entrega do veículo ao requerido, este alegou que os valores não tinham sido depositados em sua conta e que não entregaria o veículo, quando deduziram terem caído em um golpe. Argumenta que o requerido contribuiu de modo decisivo para o desfecho da situação ao agir com negligência ou mesmo de má fé ao aceitar intermediação de terceiro e retirar seu anúncio da plataforma por solicitação do golpista, além de omitir informações conduzidas pelo fraudador. Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso em exame, há evidência no sentido de que ambas as partes foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro. O conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as conversas havidas por meio de aplicativo de mensagens entre o réu e o suposto fraudador (ID 62269577), indicam a ocorrência de fraude por parte de terceiros no negócio jurídico de compra e venda ("golpe do intermediário"). Nesta modalidade de golpe, o terceiro fraudador copia os dados e fotos do produto anunciado pelo requerido na plataforma digital de compra e venda e o anuncia, com valor inferior, passando a intermediar o negócio entre o comprador e o vendedor de boa fé.
7. Nesse quadro, resta clara a conduta culposa de ambas as partes, não havendo como imputar dolo ou maior participação de nenhum dos dois. A autora efetuou o pagamento sem certificar-se de estar fazendo ao real proprietário e as partes não conversaram entre si sobre o valor e meio de pagamento, ludibriadas pelo terceiro fraudador. Dessa forma, não obstante o evento danoso tenha sido orquestrado por terceiro sua real identidade é desconhecida, ambas as partes foram negligentes na realização do negócio jurídico, atraindo a culpa concorrente em relação ao êxito do golpe. Por conseguinte, a responsabilidade pelo prejuízo deve ser rateada de maneira igualitária. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1773787, 07016225320238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023 e Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré a pagar R$ 14.250,00 para a autora, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo financeiro experimentado pela autora. O valor deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, observando a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.